Tribunal: STF
Processo: ARE 1300011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Glaci Allgayer e outros contra a decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso por eles interposto nos autos.
    Aduzem os embargantes que referida decisão padece do vício da omissão, tendo em vista não haver se pronunciado sobre a prejudicialidade do recurso, vez que o acórdão proferido pela origem teria sido substituído em razão do provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial interposto simultaneamente ao apelo extremo. Nesse tocante, alegam que
    “[o] julgado regional, proferido pelo TRF da 4ª Região nos autos da AC nº 5006786-17.2010.404.7100, ensejou a interposição de recursos especial e extraordinário pela parte autora e pelo INSS. O Eg. STJ, no julgamento do RESP nº 1.441.430, acolheu o recurso especial da parte autora, reformando o julgado regional (decisão em anexo). O provimento em questão transitou em julgado. 
    O provimento do recurso especial acarreta a substituição do julgado regional objurgado no recurso extraordinário. Em consequência, o agravo voltado à admissão do recurso extraordinário encontra-se prejudicado por perda superveniente de seu objeto” (v. 10, p. 1).
    Postulam, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada omissão.
    É o relatório.
    Decido:
     Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria posta em discussão nestes autos, para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargantes.
    Conforme constou da referida decisão, no recurso extraordinário interposto na origem sustenta-se violação dos artigos 8º, inciso III, 37, inciso XV, e 40, § 8º, da Constituição Federal. De suas razões, extraem-se os seguintes pedidos:
    “(...)
    B) REFORMAR o julgado regional, reconhecendo o direito da parte autora à garantia da irredutibilidade do valor nominal dos proventos, na hipótese em que se definirem os critérios de avaliação da produtividade individual e institucional, mantendo-se o pagamento da GDAP no patamar de 60 (sessenta) pontos. 
    C) REFORMAR o julgado regional, reconhecendo a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato administrativo que culminou com a proporcionalização das gratificações pagas ao ora recorrente – GDAP–, condenando o INSS a promover o pagamento da aposentadoria do autor sem a redução das gratificações à proporcionalidade respectiva, nos mesmos moldes em que o vinha fazendo até a edição de qualquer orientação ou ato administrativo nesse sentido –, com a conseqüente restituição dos valores adimplidos a menor, em parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios” (v. 3, p. 203).
    Nessa toada, a decisão por mim proferida assentou: (i) que o entendimento da Corte de origem estaria em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 662.406/AL-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, confirmou a tese de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”; e (ii) o caráter infraconstitucional da controvérsia no que tange a forma de cálculo da gratificação percebida pelo servidor quando da aposentadoria proporcional, de acordo com o entendimento firmado no ARE nº 808.997/RS-RG.
    Por sua vez, da análise dos documentos juntados aos autos, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelos ora embargantes apenas para determinar a incidência do “art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sobre os débitos vencidos a contar da vigência desta última norma”. Cito trecho do acórdão proferido pelo e. STJ, o qual negou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS:
    “No caso dos autos, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, computados de forma simples, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 
    Já quanto à correção monetária, à luz da decisão do Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade, é necessário verificar a natureza das verbas perseguidas na ação judicial em que a Fazenda Pública é condenada. 
    Na hipótese de verbas previdenciárias oriundas do Regime Geral de Previdência Social, deve ser observada a previsão expressa do art. 41-A da Lei 8.213/1991, no sentido de aplicação do INPC como índice de correção monetária. 
    (…)
    Para os demais casos, desde que não referentes a causas de cunho tributário, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme estipulado no precitado REsp 1.270.439/PR, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC” (v. 5, p. 82-85).
    Com efeito, nada aduziu a Corte Superior de Justiça acerca da questão constitucional versada no apelo extremo, resolvendo apenas questão não ventilada pela parte no recurso extraordinário.
    Portanto, não há falar em prejudicialidade do recurso extraordinário pela perda superveniente do seu objeto.
    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.
    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente